Tribunal: TJDFT
Processo: 0710947-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Vistos etc. Intimado a regularizar o acordo noticiado nos autos, o Apelante limitou-se a alegar que o Curador Especial tem plenos poderes para transigir, pugnando por sua homologação. Juntou novamente o ajuste não assinado pelo réu/apelado ou por patrono com poderes para transigir em juízo. A despeito de suas alegações, o Defensor Público, Curador Especial do Apelado, atua sem mandato, ou seja, sem poderes específicos, dentre eles os de efetuar pagamento, transigir e dar quitação. Por outro lado, verifica-se que o acordo dispõe que a quitação do contrato objeto dos autos se daria por meio de pagamento de boleto bancário com vencimento até 30/06/2020. Manifeste-se o apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o cumprimento do ajuste e desistência do recurso. Intime-se. Brasília, 04 de novembro de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator